Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-83.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Saques contestados pelo correntista - Incontroverso os danos materiais sofridos pelo autor, por fraude perpetrada no interior do estabelecimento bancário - Danos morais in re ipsa - Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.